Tribunal: TJMT
Processo: 1020933-28.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020933-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes de Trânsito, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), IVAN MARIA - CPF: 933.210.151-53 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROSELI PETRAZZINI - CPF: 819.391.161-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06), EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB), DANO (ART. 150 DO CTB), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 330 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– DELITOS NÃO PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO – RESIDÊNCIA FIXA COMPROVADA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
– DEMAIS TESES – ANÁLISES PREJUDICADAS -
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

- A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar
tanto
a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis,
quanto
o risco concreto de que ele, em liberdade, possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.

- A concessão parcial da ordem prejudica o exame das demais teses trazidas na impetração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ivan Maria
, cuja prisão em
flagrante
pela suposta prática dos crimes descritos no
art. 306 do CTB; art. 24-A da Lei 11.340/06 e arts. 150, 329 e 330 do CP
, foi
convertida em preventiva
para a
garantia da ordem pública
, impetrou, via advogado constituído, este
Habeas Corpus
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
.

Em prol do pleito liberatório alega: I)
ausência
de quaisquer dos
pressupostos
autorizadores da medida extrema; II) violação ao princípio da
proporcionalidade
; III) incidência de
predicados favoráveis
; IV) suficiência de medidas
cautelares diversas da prisão
(Id. 147419697).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 148787683.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 102350651.

O
parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos transcritos abaixo, é pela
denegação
da ordem (Id. 150877196).

“Sumário
:
Habeas Corpus
– violência doméstica e familiar contra a mulher –descumprimento de medidas protetivas de urgência, invasão de domicílio, desobediência e embriaguez ao volante –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c 313, III)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima – garantia da execução das medidas protetivas anteriormente deferidas – Paciente que, mesmo após
cientificado das medidas protetivas, continuou a manter contatos por aplicativo de mensagens com a vítima, insistindo para reatarem o relacionamento, além de, no dia da prisão, ter comparecido na residência da ofendida, com o mesmo objetivo, ocasião em que, após negativa dessa, invadiu a sua residência e danificou o ar condicionado –
vítima que já foi agredida pelo Paciente em outras oportunidades – risco real de reiteração delitiva - predicados pessoais – irrelevância – Princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 9 de outubro de 2022, na cidade de Sinop-MT,
Ivan Maria
, mesmo ciente da existência de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira
Roseli Petrazzini
, se dirigiu até a casa dela e, sem autorização, pulou o muro, ingressou na área externa do imóvel e, como ela não abriu a porta, foi até a caixa de ar condicionado e puxou os fios, danificando a instalação do aparelho.

Na sequência, ele, ao perceber a aproximação da viatura policial, saiu da casa, entrou em seu caminhão que imediatamente colocou em movimento, desobedeceu ordem de parada e saiu em fuga, só parando porque os policiais atiraram no pneu dianteiro do veículo. Durante a abordagem, os agentes públicos constaram que
Ivan Maria
estava alcoolizado (Id. 147419699).

Nesse contexto, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Malgrado a reprovabilidade e gravidade da conduta do paciente, em especial no que concerne ao descumprimento de medidas protetivas de urgência (o que, em tese, torna a prisão necessária para a salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima), uma melhor análise do caso me convence que sua colocação em liberdade não resulta em risco para a ofendida.

Explico.

Nenhum dos crimes em tela foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a privação de liberdade de
Ivan
não é o único meio de garantir a o bem estar físico e emocional da vítima.

Ademais, não existe indício de possível reiteração delitiva; o paciente possui predicados favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita); está preso há quase 60 dias e, a menos de 1 mês do início do recesso forense, a instrução da ação penal correlata ainda não tem data para começar.

Nesse contexto, entendo ser o caso de substituir a prisão preventiva em tela por medidas cautelares dela diversas, dentre as quais a de monitoração eletrônica.

Por oportuno:

“(...). Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima. (...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar”. (N.U 1016019-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo em parte
a ordem impetrada em favor de
Ivan Maria
para substituir sua prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

I
– comparecimento
bimestral
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

II
– exceto em caso de trabalho, não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III
– não se envolver em outro fato criminoso;

IV
–
não se aproximar da vítima ou de seus familiares, a uma distância mínima de 200 metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

V
-
monitoramento eletrônico por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Ivan Maria
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

Fica o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica,
devendo cientificar a vítima
, a fim de que informe à autoridade competente o eventual descumprimento, pelo paciente, destas condições ou das medidas protetivas já estipuladas em seu favor.

Por fim, fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, conforme entender necessário ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022